Tribunal: TJSP
Processo: 0032585-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0032585-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que
é impetrante/paciente ALESSANDRO ROBSON DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal,
julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032585-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 0032585-13.2020.8.26.0000
Comarca de Sorocaba - DEECRIM UR10
Processo n. 0008239-55.2018.8.26.0521
Impetrante / Paciente: Alessandro Robson de Oliveira
Voto n. 40570
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Alessandro Robson de
Oliveira, em benefício próprio, com pedido liminar, objetivando, ao que se
pode extrair, seja apreciado pedido de progressão de regime,
independentemente de exame criminológico, em especial, em razão da
demora da realização do referido exame, devido à pandemia da COVID-19.
Indeferida a liminar (fl. 12).
Prestadas informações (fls. 16v/17).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou seja julgada
prejudicada a ordem (fl. 42).
É o relatório.
Consoante as informações prestadas pela d. autoridade
apontada coatora, o exame criminológico foi realizado e, por decisão proferia
aos 15/7/2020, foi concedida a progressão do paciente ao regime
semiaberto (fls. 38/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032585-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Verifica-se, portanto, não mais existir constrangimento ilegal
a ser sanado por este writ.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código
de Processo Penal, julga-se prejudicado o Habeas Corpus.
Augusto de Siqueira
relator